Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754300-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em razão da suspensão da saída temporária do paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67685630). Informações da autoridade coatora (ID. 67756742). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo reconhecimento da perda superveniente do (ID. 67958283). É o relatório. DECIDO. De acordo com as informações da autoridade coatora, foi reconhecido o aparente conflito entre o endereço residencial do sentenciado cadastrado no SIAPENWeb e aquele no qual teria sido realizada a fiscalização da saída temporária, razão pela qual foi deferido o restabelecimento dos benefícios externos ao sentenciado, sem prejuízo de eventual revogação após a conclusão do inquérito disciplinar instaurado para apurar a mencionada falta imputada ao sentenciado, no dia 23/09/2024 (ID no 308240704 - Oc. no 3082405101 – CPP). Assim, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é o restabelecimento dos benefícios externos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora